Tribunal: STJ
Processo: 1525579-36.2021.8.26.0228
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2091854 - SP (2023/0293362-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KAIK ARCANJO DE SOUSA
ADVOGADOS
: RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Roubo majorado e furto
qualificado tentado. Legalidade da abordagem policial e reconhecimento
pessoal. Reexame de provas. Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial manejado em oposição a acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual manteve a condenação
do agravante pelos crimes de roubo majorado e furto qualificado tentado.
2. O agravante sustenta a ilicitude da abordagem policial e do
reconhecimento pessoal, além de questionar a suficiência probatória para a
condenação e o regime inicial de cumprimento de pena.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a
busca pessoal foram realizadas com base em fundada suspeita, conforme o
art. 240, § 2o, do CPP; (ii) saber se o reconhecimento pessoal foi válido e se
constituiu prova suficiente para a condenação; e (iii) saber se o regime
inicial de cumprimento da pena foi fixado com fundamentação concreta,
considerando as circunstâncias do caso.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem concluiu pela legalidade da abordagem policial e da
busca pessoal, fundamentando que houve fundada suspeita baseada em
informações convergentes, como o relato das vítimas, a descrição do
veículo utilizado pelos suspeitos e a localização dos objetos subtraídos.
5. O reconhecimento pessoal foi considerado válido e não constituiu prova
exclusiva para a condenação, sendo corroborado por um conjunto
probatório robusto, incluindo prisão em flagrante, depoimentos de policiais e
relatos das vítimas.
6. A pretensão de reexaminar as circunstâncias fáticas que motivaram a
abordagem policial e o reconhecimento pessoal encontra óbice na Súmula 7
/STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA51063417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: a6be0576-e90c-4d89-b2b7-04d8c8b10a59

7. O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado com base em
circunstâncias concretas, como o concurso de pessoas, a idade avançada
de uma das vítimas e a sequência de crimes praticados, não se limitando à
gravidade abstrata do delito.
8. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, incidindo
o óbice da Súmula 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A abordagem policial e a busca pessoal são válidas quando realizadas
com base em fundada suspeita, conforme o art. 240, § 2o, do CPP.
2. O reconhecimento pessoal, quando corroborado por outros elementos
probatórios independentes, pode ser utilizado para fundamentar a
condenação.
3. O reexame de provas e fatos é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
4. A fixação de regime inicial de cumprimento da pena deve ser
fundamentada em circunstâncias concretas do caso, não se limitando à
gravidade abstrata do delito.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51063417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: a6be0576-e90c-4d89-b2b7-04d8c8b10a59

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2091854 - SP (2023/0293362-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KAIK ARCANJO DE SOUSA
ADVOGADOS
: RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Roubo majorado e furto
qualificado tentado. Legalidade da abordagem policial e reconhecimento
pessoal. Reexame de provas. Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial manejado em oposição a acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual manteve a condenação
do agravante pelos crimes de roubo majorado e furto qualificado tentado.
2. O agravante sustenta a ilicitude da abordagem policial e do
reconhecimento pessoal, além de questionar a suficiência probatória para a
condenação e o regime inicial de cumprimento de pena.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a
busca pessoal foram realizadas com base em fundada suspeita, conforme o
art. 240, § 2o, do CPP; (ii) saber se o reconhecimento pessoal foi válido e se
constituiu prova suficiente para a condenação; e (iii) saber se o regime
inicial de cumprimento da pena foi fixado com fundamentação concreta,
considerando as circunstâncias do caso.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50149853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:55
Código de Controle do Documento: 6fc77895-78f6-46e1-b3f7-55a5c818f9ec

4. O Tribunal de origem concluiu pela legalidade da abordagem policial e da
busca pessoal, fundamentando que houve fundada suspeita baseada em
informações convergentes, como o relato das vítimas, a descrição do
veículo utilizado pelos suspeitos e a localização dos objetos subtraídos.
5. O reconhecimento pessoal foi considerado válido e não constituiu prova
exclusiva para a condenação, sendo corroborado por um conjunto
probatório robusto, incluindo prisão em flagrante, depoimentos de policiais e
relatos das vítimas.
6. A pretensão de reexaminar as circunstâncias fáticas que motivaram a
abordagem policial e o reconhecimento pessoal encontra óbice na Súmula 7
/STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso especial.
7. O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado com base em
circunstâncias concretas, como o concurso de pessoas, a idade avançada
de uma das vítimas e a sequência de crimes praticados, não se limitando à
gravidade abstrata do delito.
8. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, incidindo
o óbice da Súmula 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A abordagem policial e a busca pessoal são válidas quando realizadas
com base em fundada suspeita, conforme o art. 240, § 2o, do CPP.
2. O reconhecimento pessoal, quando corroborado por outros elementos
probatórios independentes, pode ser utilizado para fundamentar a
condenação.
3. O reexame de provas e fatos é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
4. A fixação de regime inicial de cumprimento da pena deve ser
fundamentada em circunstâncias concretas do caso, não se limitando à
gravidade abstrata do delito.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA50149853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:55
Código de Controle do Documento: 6fc77895-78f6-46e1-b3f7-55a5c818f9ec

Trata-se de agravo regimental interposto por KAIK ARCANJO DE
SOUSA contra decisão monocrática em que não conheci de recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, que manteve sua condenação pelos crimes de roubo majorado e furto
qualificado tentado.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 704-713).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
No tocante ao pleito de ilicitude das provas, o acórdão recorrido consignou
que a abordagem policial foi realizada em estrita observância aos preceitos legais,
após os agentes policiais receberem informação via Centro de Operações da Polícia
Militar sobre indivíduos que, utilizando bicicletas, teriam subtraído aparelho de telefonia
celular e posteriormente foram avistados ingressando em veículo van de cor branca. O
Tribunal de origem registrou que os policiais militares, durante patrulhamento de rotina
nas imediações do local dos fatos, depararam-se com veículo que correspondia
exatamente às características informadas, procedendo então à abordagem que
culminou com a localização dos objetos subtraídos e das bicicletas utilizadas na prática
delitiva.
A Corte estadual fundamentou que não havia arbitrariedade na atuação dos
policiais, que agiram em consonância com o disposto no artigo 240, parágrafo 2o, do
CPP, destacando que a busca pessoal foi realizada em razão de fundada suspeita, de
forma regular e válida, respeitados os direitos do averiguado. O Tribunal de origem
registrou ainda que uma das vítimas, tão logo foi informada por transeunte sobre o
paradeiro dos indivíduos que haviam acabado de assaltá-la, imediatamente repassou a
informação aos policiais, circunstância que conferiu eficácia à diligência policial e
possibilitou a identificação dos autores e recuperação dos produtos do crime.
O Tribunal
, soberano na análise dos fatos, concluiu pela existência de
a quo
fundada suspeita para a realização da busca pessoal e veicular com base no conjunto
de informações convergentes: o relato das vítimas sobre a utilização de bicicletas pelos
agentes criminosos, a informação sobre o ingresso dos suspeitos em veículo van
branca, e a localização pelos policiais de veículo com características idênticas às
descritas, no qual foram encontrados os objetos subtraídos e as bicicletas. Para
concluir de modo diverso, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos,
providência vedada na via especial.
Documento eletrônico VDA50149853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:55
Código de Controle do Documento: 6fc77895-78f6-46e1-b3f7-55a5c818f9ec

A pretensão do recorrente de ver reconhecida a ilicitude da busca pessoal
por ausência de fundada suspeita implica necessariamente novo exame das
circunstâncias fáticas que motivaram a abordagem policial, especialmente a
credibilidade das informações repassadas via COPOM, a correlação temporal entre os
crimes e a abordagem, e a correspondência entre as características do veículo
localizado e aquelas descritas pelas vítimas, elementos que, segundo as instâncias
ordinárias, caracterizaram a fundada suspeita. Tal reanálise é incompatível com a
natureza do recurso especial, cujo âmbito de cognição se restringe às questões de
direito.
No mesmo sentido, o Superior Tribunal já decidiu que "verificada justa causa
para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático
delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso
" (AgRg no HC n. 869.589/SC,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
12/12/2023
DJe de
).
15/12/2023
No que versa sobre a nulidade do reconhecimento pessoal, o Tribunal de
origem fundamentou e destacou elementos probatórios contundentes colhidos durante
a instrução processual respaldando a condenação. Com base no acórdão recorrido
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que o Tribunal
de origem procedeu a minucioso reexame do conjunto fático-probatório produzido
durante a instrução processual, concluindo pela higidez e legalidade da condenação
imposta ao recorrente. O órgão julgador estadual demonstrou que a decisão
condenatória se alicerçou em robusto arcabouço probatório, no qual o reconhecimento
constituiu apenas um dos elementos convergentes para a formação da convicção
judicial, não se tratando de prova preponderante ou exclusiva para o decreto
condenatório.
O acórdão evidenciou que a autoria e materialidade delitivas restaram
cabalmente demonstradas através de múltiplos elementos probatórios coesos e
harmônicos, destacando-se a prisão em flagrante dos acusados na posse dos objetos
subtraídos, a localização das bicicletas utilizadas na execução dos crimes no interior
do veículo ocupado pelos réus, os depoimentos prestados pelos policiais militares que
efetuaram a prisão, os relatos das vítimas que confirmaram as circunstâncias da
subtração.
Cumpre ressaltar que o órgão julgador formou seu convencimento acerca da
autoria delitiva através da análise de um conjunto probatório robusto, composto por
elementos independentes que não guardam relação de causa e efeito com o ato de
reconhecimento. Cabe observar, dessa forma, que a pretensão absolutória demandaria
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado em
sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50149853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:55
Código de Controle do Documento: 6fc77895-78f6-46e1-b3f7-55a5c818f9ec

Assim, "constatado que a condenação encontra-se devidamente
fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com
vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada
"
a necessidade de reexame de fatos e provas, a teor do disposto na Súmula 7/STJ
(AgRg no REsp n. 1.961.534/TO, relator Ministro Olindo Menezes
Desembargador
–
Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/6/2022
24/6/2022
Da mesma forma, a pretendida absolvição ou ainda a desclassificação para
o crime de furto também demandam o reexame do acervo fático-probatório, vedado
pela Súmula 7/STJ. O recorrente busca, em última análise, nova valoração das provas
produzidas nos autos, especialmente no que se refere à dinâmica dos fatos
envolvendo a vítima Ângela e à caracterização da violência empregada. Tal pretensão
encontra óbice intransponível no enunciado da referida súmula, que veda o simples
reexame de prova em sede de recurso especial.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, embora a jurisprudência
desta Corte tenha consolidado o entendimento de que a mera gravidade abstrata do
delito não constitui fundamentação idônea para a imposição do regime mais gravoso,
verifica-se que as instâncias ordinárias consideraram não apenas a natureza dos
crimes praticados, mas também as circunstâncias concretas que permearam a
execução delitiva, especialmente o concurso de pessoas, a idade avançada de uma
das vítimas, e a sequência de crimes praticados no mesmo contexto fático. A revisão
de tal conclusão demandaria, igualmente, o revolvimento do substrato fático-probatório
dos autos.
Neste sentido, "a matéria referente ao recrudescimento do regime inicial da
pena foi prequestionada. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão
da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das
circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP, como ocorreu in
(STJ - AgRg no AREsp: 2127628 GO 2022/0147370-8, Relator: Ministro JOEL
casu"
ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA, Data de
23/03/2023
Publicação: DJe
).
27/03/2023
Verifica-se, portanto, que o recurso especial não merece conhecimento, uma
vez que todas as teses apresentadas pelo recorrente demandam o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula 7 desta Corte Superior.
Ademais, constata-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem
encontra-se em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial consolidada
deste Superior Tribunal de Justiça, incidindo, por conseguinte, o óbice previsto na
Súmula 83/STJ. As questões suscitadas pelo recorrente, tanto no que se refere à
legalidade da abordagem policial e do reconhecimento pessoal, quanto à suficiência
probatória para a condenação e ao regime inicial de cumprimento de pena, encontram
amparo na jurisprudência pacífica desta Corte, não havendo, destarte, qualquer
violação aos dispositivos legais invocados.
Documento eletrônico VDA50149853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:55
Código de Controle do Documento: 6fc77895-78f6-46e1-b3f7-55a5c818f9ec

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50149853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:55
Código de Controle do Documento: 6fc77895-78f6-46e1-b3f7-55a5c818f9ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.091.854 / SP
Número Registro: 2023/0293362-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029373620228260026
0002937362022826002612952021
000293736202282600261295202115255793620218260228
12952021
15255793620218260228
1525579362021826022850000 1525579362021826022850002 20220000735025 20220000819815
20230000563287
29373620228260026
2937362022826002612952021
293736202282600261295202115255793620218260228
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KAIK ARCANJO DE SOUSA
ADVOGADOS
: RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JONATHAN STEVEN CHAINA VILLEGAS
CORRÉU
: MARCELO BORGES DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAIK ARCANJO DE SOUSA
ADVOGADOS : RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
Documento eletrônico VDA51032866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:45:03
Código de Controle do Documento: 6e76d6b6-befc-46da-9edd-a5c43f983719

LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:45:03
Código de Controle do Documento: 6e76d6b6-befc-46da-9edd-a5c43f983719